Tribunal: STF
Processo: HC 56592
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão que estaria se prolongando, injustificadamente,
por tempo superior ao da pena em execução. Pedido desacompanhado de
qualquer elemento de prova. Improcedência da alegação diante das
informações obtidas através de pedidos à justiça criminal do Rio e de
Minas.
II - Pedido de habeas corpus indeferido.